Tribunal: TJBA
Processo: 8064512-32.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8064512-32.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ADELMO MARCELO DA SILVA

Advogado(s)
:
LUIS ANDRE FERREIRA CERQUEIRA

APELADO: PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
MARIA STELLA BARBOSA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. REQUERIMENTO PARA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO ACOLHIMENTO. PROVA PRESCINDÍVEL AO DESLINDE DA DEMANDA. ALEGAÇÃO DE APLICAÇÃO DE JUROS ABUSIVOS. PRÁTICA DE ANATOCISM
O.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. JURISPRUDÊNCIA QUE TEM CONSIDERADO ABUSIVAS TAXAS SUPERIORES A UMA VEZ E MEIA A TAXA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. CARATERIZAÇÃO EM VIRTUDE DA PREVISÃO DO PERCENTUAL EFETIVO DE JUROS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES TJBA.
TARIFA DE CADASTRO.
LEGALIDADE. COBRANÇA ÚNICA. SÚMULA 566, STJ. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de Apelação interposta por
ADELMO MARCELO DA SILVA,
contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 16ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA que, nos autos da Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais ajuizada em face do
PORTOSEG S.A, CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO,
julgou improcedentes os pleitos autorais
.

2. A preliminar arguida pelo Apelante para arguir suposto cerceamento de defesa não merece guarida, posto que o art. 355, I, do CPC/15 autoriza o magistrado a julgar antecipadamente o mérito da ação quando concluir pela
prescindibilidade
da produção de outras provas para formar o seu livre convencimento (art. 371 do CPC/15).

3. Assim, não há o que se falar em cerceamento de defesa, tampouco tolhimento do direito à prova contábil, já que o acervo documental juntado aos autos é suficiente para esclarecimento da controvérsia, sendo a perícia contábil despicienda para o regular deslinde da causa.

4.No mérito, em que pese a argumentação do Recorrente, sua irresignação não merece prosperar, já que,
exaurido o exame do acervo probatório trazido aos autos
(id.54172946, pág.3)
não identifica-se abusividade dos juros remuneratórios nos patamares cobrados.

5.Como bem aclarada na análise do Juiz sentenciante
(id.54172951)
, é cediço que as instituições financeiras não se submetem à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto nº 22.2626/1933), nos termos da Súmula 596/STF, admitindo-se, apenas excepcionalmente, a revisão compulsória das taxas de juros, em situações pontuais, notadamente quando a abusividade exponha o consumidor a desvantagem exagerada numa relação de consumo (art. 51, 1º, CDC).

6. Na espécie, denota-se que os juros contratados foram de
23,96
% ao ano
38,72% ao ano

(id. 54172946, pág. 3)
, índice que não suplanta uma vez e meia o percentual divulgado no site do Banco Central do Brasil, no qual a taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Aquisição de veículos- série 20749 -à época da contratação- 02/12/2022-
foram de 28,68 % ao ano,
percentual que, com esteio no sufragado entendimento jurisprudencial supra, não supera o percentual de uma vez e meia a média de mercado, sendo, portanto, regular.

7.Acerca da capitalização de juros em periodicidade inferior à anual, a previsão tem amparo legal, nos termos dos artigos 5º e 7º da Medida Provisória nº 2.170-36, de 23 de agosto de 2001.

8. A esse respeito, o STJ pacificou o entendimento de que a taxa anual de juros superior ao duodécuplo da taxa mensal é o suficiente para
considerar a pactuação expressa
, a teor da súmula 541.

9. Na hipótese, o contrato em testilha (
id.54172946)
foi firmado em 02/12/2022

com taxa de juros anual (
38,72%
) proporção superior ao duodécuplo da taxa mensal contratada (
2,77%
), de onde constata-se a legalidade da cobrança em questão.

10.
Acerca da incidência das tarifas como serviço de terceiro, cadastro, inserção de gravame, seguro e registro de contrato lançadas genericamente pelo Apelante, verifico que apenas a Tarifa de Cadastro consta da cédula de crédito bancário nº 211570021147
(id.54172946, pág. 4)
, cujo valor foi de R$ 1.359,00 (-) .

11. Especificamente acerca da tarifa de cadastro, o C. STJ, por ocasião do julgamento do RESp 1.251.331-RS, entendeu pela legalidade do encargo desde que cobrado uma única vez na relação negocial entre as partes, como foi o que ocorreu na hipótese dos autos.

RECURSO
CONHECIDO e DESPROVIDO.

SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº 8064512-32.2023.8.05.0001, da Comarca de Salvador/BA, em que figura como Apelante
ADELMO MARCELO DA SILVA

e como apelado
PORTOSEG S.A, CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível,
CONHECER e DESPROVER
O RECURSO nos termos do voto da Relatora Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau.

Sala de Sessões, de de 2024.

Presidente

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora

Procurador (a) De Justiça

(MR33/15)